Tribunal: TJDFT
Processo: 0710104-39.2017.8.07.0003
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0710104-39.2017.8.07.0003Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)EMBARGANTE: F. F. D. S. Z. EMBARGADO: A. D. F. J.

EMENTA

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PARTE FINAL DO DISPOSITIVO DO VOTO CONDUTOR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. GRATUIDADE DEFERIDA NA ORIGEM. VERIFICADO. DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

1. Uma vez verificado ocorrência de omissão, na parte final, do dispositivo do voto condutor, quanto a não alteração da gratuidade de justiça, o acolhimento dos declaratórios é medida que se impõe, objetivando a inclusão respectiva.

2. Embargos de declaração conhecidos. Dado provimento para determinar o saneamento de omissão no dispositivo, do voto condutor, fazendo-se constar a permanência da gratuidade, acrescentando os seguintes dizeres: restando tal verba suspensa, ante a gratuidade de justiça deferida na origem.